Tribunal: TJSP
Processo: 2193969-14.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento – Devida indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o provimento do agravo de instrumento interposto pela embargada, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP – Descabimento do pretendido prequestionamento,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento – Devida indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o provimento do agravo de instrumento interposto pela embargada, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP – Descabimento do pretendido prequestionamento, o qual somente se revela cabível quando a decisão embargada, efetivamente, padece de algum dos vícios relacionados, de forma taxativa, na lei processual civil, não verificados no caso concreto – Embargos de declaração rejeitados.